Tribunal: STF
Processo: AI 510828
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
1. Inviável o processamento do apelo extremo para debater matéria
processual, relativa ao reexame do julgamento proferido em grau de
embargos de declaração, para fins de nulidade do acórdão.
2.
Análise do extraordinário que envolve o exame dos fatos e provas da
causa, além de análise da legislação infraconstitucional, hipóteses
inviáveis em sede extraordinária.
3. Agravo regimental improvido.